Tribunal: TJSP
Processo: 0002827-34.2016.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002827-34.2016.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
GIOVANNA LUISE MAXIMINO SEDDIG, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para apenas diminuir o prazo de suspensão ou proibição de se
obter permissão ou habilitação para dirigir para 02 meses, mantendo-se, no mais, a
sentença atacada, por seus próprios fundamentos.v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002827-34.2016.8.26.0483 -Voto no
2
VOTO no: 43.256
Apelação Criminal no: 0002827-34.2016.8.26.0483.
Comarca: Presidente Venceslau.
Vara de origem: 2a Vara.
Juíza prolatora da sentença: Daiane Thaís Souto Oliva de Souza.
Apelante: Giovanna Luise Maximino Seddig.
Apelado: Ministério Público.
"deram parcial provimento ao recurso para apenas diminuir o
prazo de suspensão ou proibição de se obter permissão ou
habilitação para dirigir para 02 meses, mantendo-se, no mais, a
sentença atacada, por seus próprios fundamentos."
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por GIOVANNA LUISE MAXIMINO
SEDDIG contra a r. sentença publicada em audiência aos 14 de agosto de 2019, lançada a
fls. 317/320 dos autos digitalizados, que a condenou como incursa no artigo 306 do
Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto,
e 10 diárias de multa, no piso, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de
direito, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, além da
suspensão ou proibição da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6
meses, em razão de fato ocorrido em 29 de janeiro de 2016.
A apelante persegue a absolvição por ausência de prova da embriaguez,
alegando que não se encontrava com a capacidade psicomotora alterada, nem conduzia o
veículo de forma anormal (fls. 325/336).
Constam as contrarrazões (fls. 339/340) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 349/351).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002827-34.2016.8.26.0483 -Voto no
3
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento.
A prova da materialidade e da autoria do delito está plenamente demonstrada a
partir do laudo de verificação de embriaguez de fls. 10 e 12, do exame toxicológico de
dosagem alcóolica de fl. 13, e da prova oral colhida (CD).
Ela foi condenada porque ingeriu bebida alcóolica e conduzia veículo
VW/Gol, placa DCY-9074, quando perdeu o controle e colidiu com um poste. Na
Delegacia, aceitou submeter-se ao exame de dosagem alcóolica, a qual aferiu concentração
de álcool de 1,4g por litro de sangue.
Os policiais militares José Alessandro e Alexsandro (fls. 30, 31 e CD)
atenderam a ocorrência no local, onde repararam que a acusada apresentava nítidos sinais de
embriaguez, como fala pastosa, olhos avermelhados, movimentos vacilantes.
Sempre que interrogada, a apelante admitiu ter ingerido duas latas de cerveja,
porém negou estar com a capacidade psicomotora alterada, dizendo que apenas não possuía
muita experiência na condução de veículos. Ao subir uma ladeira, o carro afogou, e, nervosa,
ela acabou colidindo a traseira do veículo em um poste de energia (fl. 32 e CD).
A prova pericial também corrobora as declarações prestadas pelas
testemunhas, de forma a demonstrar a condição de embriaguez apresentada pela acusada no
momento do flagrante.
Nesse contexto, a despeito da irresignação defensiva, é evidente que o crime
de trânsito está suficientemente provado.
É importante lembrar que o delito imputado à acusada é o de guiar veículo
automotor sob a influência de álcool, não se olvidando que é pacífico o entendimento de
que tal conduta, prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é de perigo abstrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002827-34.2016.8.26.0483 -Voto no
4
não havendo sequer necessidade de comprovação de direção perigosa pelo agente,
tampouco que se analisar a influência da gradação de álcool no organismo de cada
indivíduo. Nesse sentido:
“O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
é de perigo abstrato, bastando para sua caracterização que o agente
conduza veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que
determine dependência, dispensando a demonstração de dano potencial
a incolumidade de outrem” (STJ, 6a Turma, RHC 64.772, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, 04.02.16, DJE 18.02.16).
Também não é muito assinalar que tampouco se fala em atipicidade da
conduta, pois conforme previsto na própria norma incriminadora, a comprovação da
alteração da capacidade psicomotora do condutor se dá, quer pela aferição de concentração
igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, conforme
expressamente estipula o inciso I do seu § 1o, quer pela verificação por laudo médico de
sua ocorrência (inciso II), ou mesmo pelo teste de alcoolemia ou toxicológico, exame
clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos,
conforme seu §2o. Portanto, no presente caso, a prova se fez por mais de um elemento.
Daí que ao contrário do que alega a il. Defesa, não há nenhuma dúvida de
que a recorrente dirigia embriagada, consequentemente, com a capacidade psicomotora
reduzida. Tipificado, portanto, o crime descrito no art. 306 da Lei no 9.503/1997, sendo
incogitável, pois, a absolvição por qualquer ângulo que se analise os fatos.
No que concerne à dosimetria, há pequeno reparo a ser feito.
A pena privativa de liberdade, fixada no patamar mínimo legal, não
comporta reparo.
A substituição operada está de acordo com o art. 44, § 2o, do Código Penal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002827-34.2016.8.26.0483 -Voto no
5
e o regime prisional no caso de descumprimento das condições impostas é o menos
restritivo.
Entretanto, deve-se, a despeito da não impugnação específica da Defesa,
readequar o tempo de suspensão da habilitação, pois fixado três vezes acima do mínimo
legal sem qualquer fundamento que assim o permita. Ausentes nos autos motivos que
ensejem a elevação de tal reprimenda, deve ela retornar ao piso estabelecido pelo artigo
293 do Código de Trânsito Brasileiro, qual seja, 2 meses.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para apenas diminuir
o prazo de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir para 02
meses, mantendo-se, no mais, a sentença atacada, por seus próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator